Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703976-77.2020.8.07.0009 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: SANDRA REGINA DA SILVA CALIXTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. RECUSA. INDICAÇÃO MÉDICA. MELHOR TERAPÊUTICA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. 1. Se o ajuste firmado entre as partes estabelece cobertura garantida para as doenças listadas, a negativa escorada no fato de o tratamento indicado pelo médico assistente não se encontrar no rol dos procedimentos estabelecidos pela ANS não tem guarida no contrato, tampouco na lei. 2. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 3. As operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar o ressarcimento por danos morais. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso VII da Lei 9.961/2000 e 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/1998, sustentando que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para o fornecimento do fármaco da ora recorrida, porque o rol elaborado pelo mencionado órgão é taxativo. No aspecto, aponta dissenso pretoriano, colacionando julgado da Corte Superior a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 4o, inciso VII da Lei 9.961/2000 e 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e prova. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012